Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0718381-77.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: REINALDO LIONCO JUNIOR RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho, OAB/DF 48.007, em favor de REINALDO LIONÇO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o 1o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília que, nos autos no 0701580-38.2022.8.07.0016, recebeu denúncia contra o paciente por suposta prática de crime de desobediência a medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06. Alega, em síntese, que a situação retratada na denúncia não passou de mal-entendido, fruto de equívoco do acusado, de modo que não teve a intenção de desobedecer à ordem judicial. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, seu trancamento. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, o trancamento de ação penal é medida excepcional, somente justificável quando demonstrado, de plano, a falta de justa causa para a persecutio criminis in judicio. Na espécie, a tese de ausência de dolo demanda análise antecipada de provas, a ser feita em sentença, após o encerramento da instrução processual. Além disso, não há periculum in mora. O paciente está em liberdade e não há nenhum dado nos autos que indique eventual risco de segregação ante tempus. Assim sendo, ausentes os pressupostos aptos a justificar a concessão da tutela cautelar requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado